Tribunal: TJDFT
Processo: 0715661-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715661-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA BESSA BATISTA QUEIROZ EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA, JONESMAR QUEIROZ DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora